Tribunal: TJSP
Processo: 0229085-29.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos causados pelo desmoronamento de terras que invadiram casas do condomínio, provocando a ruptura do muro limítrofe e prejuízos aos proprietários. Relevância da prova pericial produzida nos autos. Deslizamento que ocorreu devido às chuvas ocorridas no local, com alta intensidade. Efeitos que não teriam sido provocados se o talude tivesse sido entregue ao condomínio em

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos causados pelo desmoronamento de terras que invadiram casas do condomínio, provocando a ruptura do muro limítrofe e prejuízos aos proprietários. Relevância da prova pericial produzida nos autos. Deslizamento que ocorreu devido às chuvas ocorridas no local, com alta intensidade. Efeitos que não teriam sido provocados se o talude tivesse sido entregue ao condomínio em perfeitas condições. Nexo de causalidade entre a ação da construtora e os danos constatados, os quais não podem ser atribuídos a caso fortuito ou força maior. Supostas omissões do condomínio e das empresas de energia que não contribuíram com o evento danoso, visto que os entraves relacionados ao talude são preexistentes à sua própria constituição. Estrutura entregue com sinais de erosão e de solo exposto. Responsabilidade civil atribuída exclusivamente à empresa TELA, visto que não houve preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração de sua personalidade jurídica para que o patrimônio das demais apelantes fosse atingido. Reforma parcial da sentença recorrida. Manutenção das obrigações acessórias de substituição das tubulações e de entrega de manuais, essenciais para a integridade e estabilidade das reformas promovidas pela construtora. Ônus sucumbenciais. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor dos patronos do apelado para R$23.000,00, a serem custeados pela apelante TELA (art. 85, §11, CPC). Inversão da sucumbência em relação às demais recorrentes, com honorários a serem custeados pelo condomínio arbitrados em R$10.000,00 (art. 85, §2o, CPC). RECURSO PROVIDO EM PARTE, para o fim único de restringir a procedência da demanda à empresa TELA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., nos termos constantes do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000714281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0229085-29.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes TELA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, SOUEN
E NAHAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., DEPLAN -
DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA,
WGM - PARTICIPAÇÕES LTDA e M5 ENGENHARIA LTDA, é
apelado CONDOMÍNIO FELICITY HOUSE.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No: 44.220
APELAÇÃO CÍVEL No 0229085-29.2009.8.26.0100
COMARCA:São Paulo
Apelantes: Tela Empreendimento Imobiliário Ltda, Souen e Nahas Construtora e
Incorporadora Ltda., DEPLAN - Desenvolvimento e Planejamento Imobiliário
LTDA, Wgm - Participações Ltda e M5 Engenharia Ltda
Apelado: Condomínio Felicity House
Interessados: CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista,
Enel Distribuição São Paulo S/A e Lot Incorporações Ltda
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Danos
causados
pelo
desmoronamento de terras que invadiram casas do
condomínio, provocando a ruptura do muro limítrofe e
prejuízos aos proprietários. Relevância da prova pericial
produzida nos autos. Deslizamento que ocorreu devido às
chuvas ocorridas no local, com alta intensidade. Efeitos que
não teriam sido provocados se o talude tivesse sido entregue
ao condomínio em perfeitas condições. Nexo de causalidade
entre a ação da construtora e os danos constatados, os quais
não podem ser atribuídos a caso fortuito ou força maior.
Supostas omissões do condomínio e das empresas de energia
que não contribuíram com o evento danoso, visto que os
entraves relacionados ao talude são preexistentes à sua
própria constituição. Estrutura entregue com sinais de erosão
e
de
solo
exposto.
Responsabilidade
civil
atribuída
exclusivamente à empresa TELA, visto que não houve
preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração
de sua personalidade jurídica para que o patrimônio das
demais apelantes fosse atingido. Reforma parcial da sentença
recorrida. Manutenção das obrigações acessórias de
substituição das tubulações e de entrega de manuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
essenciais para a integridade e estabilidade das reformas
promovidas
pela
construtora.
Ônus
sucumbenciais.
Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
fixados em favor dos patronos do apelado para R$23.000,00,
a serem custeados pela apelante TELA (art. 85, §11, CPC).
Inversão da sucumbência em relação às demais recorrentes,
com honorários a serem custeados pelo condomínio
arbitrados em R$10.000,00 (art. 85, §2o, CPC). RECURSO
PROVIDO EM PARTE, para o fim único de restringir a
procedência
da
demanda
à
empresa
TELA
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., nos termos
constantes do acórdão.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de
fls. 1.655/1.660, da lavra do i. magistrado Marcos Duque Gadelho Júnior, de
relatório adotado, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de
CONDOMÍNIO FELICITY HOUSE em face de TELA EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
LTDA.,
SOUEN
&
NAHAS
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA
LTDA.,
DEPLAN
–
DESENVOLVIMENTO
E
PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., WGM – PARTICIPAÇÕES
LTDA., LOT INCORPORAÇÕES LTDA., M5 ENGENHARIA LTDA., CTEEP
– COMPANHIA DE TRANSMISSÃO ELÉTRICA PAULISTA e AES
ELETROPAULO.
Apelam as rés TELA, SOUHEN NAHAS, DEPLAN,
WGM e M5, alegando, em preliminar, ilegitimidade das quatro últimas empresas
para compor o polo passivo da lide. No mérito, alegam que o perito
desconsiderou a verdadeira causa do evento danoso chuvas totalmente anormais
e extremamente intensas para atribuir os prejuízos à erosão no talude no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
momento da construção, embora ele estivesse estável e fosse preexistente à
construção. Afirmam que o evento exemplo clássico de força maior constitui
excludente de responsabilidade e foi agravado por omissões do próprio
condomínio, o qual não conservou devidamente o talude existente no terreno de
sua propriedade, e das empresas de energia, que não terminaram as obras de
captação de água no local.
A partir de tais argumentos, pedem a improcedência
da ação e, subsidiariamente, a retirada das obrigações de substituição das
tubulações e de entrega de manuais de uso e operação.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 1.744/1.746
e 1.748/1.754.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o RELATÓRIO.
A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada na
apelação confunde-se com o mérito, e com ele será analisado.
A questão controvertida tem fundamento técnico, pois
se restringe à apuração da responsabilidade pelos danos causados pelo
desmoronamento de terras que invadiram casas do condomínio, provocando a
ruptura do muro limítrofe e prejuízos aos proprietários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Ganha, portanto, especial notoriedade a prova técnica
produzida nos autos, embora não seja a única a ser considerada para o
julgamento. As manifestações técnicas das partes não ignoradas devem ser
vistas com ressalvas, pois parciais. Os documentos foram apreciados em
conjunto, mas muitos deles só puderam ser compreendidos após a leitura técnica
promovida pelo expert.
Alegam as apelantes que a real causa dos danos
relatados na inicial é o excesso de chuvas no período (instabilidade do índice
pluviométrico), constituindo a erosão no talude
se existente
questão
secundária que não originou o deslizamento.
Sobre o tema, o perito esclareceu expressamente que:
“Equivoca-se o Assistente Técnico da Corré Tela, na
medida em que as anomalias e deficiências presentes no talude (talude com
sinais de erosão e com sinais de solo exposto; e ausência de canaleta de
drenagem na crista do talude) não admitem a possibilidade de virem a ser
confundidas com um 'fato gerador ... de menor monta', tal qual sugere o
Assistente Técnico. [...]
Não há dúvida em relação ao deslizamento. O
deslizamento resultou da ação da água: da água de chuva, precisamente daquela
chuva de grande intensidade e por isso atípica que ocorreu no dia dos fatos
(8 de dezembro de 2009). Contudo, as piores condições do talude (talude com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
sinais de erosão e com sinais de solo exposto) que era, as condições do talude
à época dos fatos potencializaram o risco (risco de deslizamento, que é o risco
a que os aludes estão sujeitos); e a ausência de caneleta de drenagem na crista
do talude contribuiu para a ocorrência do deslizamento [...]
Remeter a causa do deslizamento à 'instabilidade do
regime pluviométrico ... um verdadeiro caso fortuito', tal qual pretende o
Assistente Técnico da Corré Tela, é procedimento que não se sustenta: porque os
taludes estão sujeitos a risco (risco de deslizamento; e de deslizamento
decorrente da ação da água); e as piores condições do talude (talude com sinais
de erosão e com sinais de solo exposto) que eram as condições do talude à
época dos fatos potencializaram o risco (risco de deslizamento, que é o risco a
que os taludes estão sujeitos)” (fls. 1.504, 1.513 e 1.519).
Evidente que o deslizamento ocorreu devido às
chuvas ocorridas no local, com alta intensidade, mas certamente os efeitos não
teriam sido provocados se o talude tivesse sido entregue em perfeitas condições.
Assim, comprovou o especialista o nexo de causalidade entre a ação da empresa
e os danos provocados, os quais não podem ser atribuídos a caso fortuito ou força
maior.
A suposta omissão do condomínio não contribuiu
com o evento danoso, visto que os entraves relacionados ao talude são
preexistentes à sua própria constituição. Conforme ressaltou o expert:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
“O estado do talude (com sinais de erosão e com
sinais de solo exposto) não pode ser debitado à falta de manutenção
(manutenção das áreas de uso comum do Condomínio), porque aquelas
anomalias que caracterizam o estado do talude (sinais de erosão e sinais de solo
exposto) observam a condição de preexistente (isto é: já existiam antes de as
áreas de uso comum virem a ser entregues ao Condomínio” (fl. 1.245).
Portanto, a ausência de manutenção nas áreas de uso
comum não interrompeu nem obstruiu o nexo causal indicado na prova técnica.
Do mesmo modo, as ações das empresas de energia
não interferiram na estrutura a ponto de afetar a responsabilidade da construtora
pelos estragos. O laudo expressamente salienta:
“Após a construção do empreendimento, as Rés
(CTEEP e ELETROPAULO) não realizaram, no terreno superior, obras que lhe
alteraram as conformações anteriores; e também não realizaram, no terreno
superior, obras que aumentaram o fluxo das águas que descem para o terreno
inferior. [...] O deslizamento que ocorreu no talude não guarda relação com a
manutenção do terreno das Concessionárias (ELETROPAULO e CTEEP). [...] A
causa do deslizamento ocorrido em dezembro de 2009 não reside no terreno das
Concessionárias (ELETROPAULO e CTEEP), porque nesse terreno nenhuma
obra foi realizada” (fls. 1.256 e 1.264).
Pelos excertos transcritos, resta claro que os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
ocasionados no condomínio tiveram origem no estado inicial do talude, que,
apesar de estável, apresentava sinais de erosão e de solo exposto. As ações
posteriores, do condomínio e das empresas de energia, não potencializaram o
risco nem acarretaram os danos, provenientes de problemas estruturais revelados
após a ocorrência das chuvas com forte intensidade.
Deve-se ressaltar, contudo, que a responsabilidade
civil deve ser atribuída exclusivamente à construtora TELA, a quem competia
entregar o talude sem qualquer irregularidade. As empresas SOUHEN NAHAS,
DEPLAN, WGM e M5 não possuem qualquer relação jurídica com o
Condomínio nem responsabilidade solidária ou subsidiária por qualquer dano
causado pela TELA, o que só poderia ser cogitado em caso de preenchimento dos
requisitos essenciais à desconsideração da personalidade jurídica.
Improcedente, portanto, o pedido indenizatório
formulado em face delas, remanescendo o seu acolhimento em relação à empresa
TELA.
Quanto às obrigações de substituir as tubulações e
entregar manuais, delimitadas na sentença, não há motivo para sua exclusão.
No que tange aos manuais, o perito ressaltou
expressamente no laudo técnico elaborado:
“Entende o Assistente Técnico da Corré Tela que: 'É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
ridículo pensar que haveria necessidade de um manual de uso e operação para
saber que haveria necessidade de manutenção no talude'. O Assistente Técnico
distorce os fatos, quando considerado o conteúdo do laudo judicial, no trecho
reproduzido abaixo:
'Além da adaptação que o sistema de drenagem exige,
uma outra providência é necessária: entrega (entrega ao Condomínio) do
manual de uso, operação e manutenção das áreas de uso comum, com destaque
para o talude e respectiva drenagem superficial. O manual que deverá ser
elaborado à luz das recomendações contidas na norma NBR 14037:2011
(Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das
edificações- Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos - deverá
especificar os procedimentos para garantir a adequada manutenção do talude e
respectiva drenagem superficial, de modo a preservar a integridade do talude'.
A necessidade do manual decorre da configuração
que o talude passou a ter em razão da intervenção realizada pela Corré Tela. O
talude, nos locais em que foi tratado (isto é: que foi recomposto com solo-
cimento, observa a configuração ilustrada, por exemplo, nas fotografias exibidas
às fls. 1.229/1.230 (FOTOS 16 A 19), que serão reproduzidas adiante. [...]~
O manual, no caso, é uma exigência: (1o) porque nele
e somente nele
serão detalhados os procedimentos para realizar a
manutenção do talude, seja nas regiões em que foi recomposto com solo-cimento
(vide FOTOS DE 16 A 19), seja também nas regiões em que é protegido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
cobertura vegetal; e (2o) porque a integridade do talude depende da adequada
manutenção do talude. É a adequada manutenção que evitará a deterioração do
talude, principalmente nas regiões em que foi recomposto com solo-cimento.
O Assistente Técnico da Corré Tela confere ao
manual (isto é, ao manual mencionado no laudo judicial) um significado que lhe
é alheio. Não é o manual que impõe a manutenção, porque a manutenção é uma
exigência, haja manual ou não. Contudo, e em razão da intervenção realizada
pela Corré Tela (recomposição do talude com solo-cimento), a manutenção
passou a depender de manual, com o detalhamento do procedimento a ser
empregado na manutenção do talude.
Finalmente: a exigência (entrega do manual), no
caso, não resulta de obrigação imposta em norma (leia-se: norma NBR
14037:2011
Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e
manutenção das edificações Requisitos para elaboração e apresentação dos
conteúdos), porque a entrega do condomínio é anterior à vigência da referida
norma. Resulta, sim, do próprio talude, quando considerada sua atual
configuração (recomposição do talude com solo-cimento)” (fls. 1.525/1.529).
E, quanto à obrigação de substituir as tubulações:
“Pendência existe em relação ao sistema de
drenagem, porque insuficiente, tal qual assinala o parecer exibido no ANEXO III
(parecer na área de hidrologia, de autoria do Engo Winston Hisasi Kanashiro).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Portanto, e como pendência na área de drenagem, é necessário substituir as
tubulações ilustradas nas FOTOS de 32 a 38 por dois tubos com 0,60m de
diâmetro” (fl. 1.247).
Tais obrigações, acessórias, são necessárias para
garantir a integridade das obras realizadas pela construtora e, certamente,
asseguram a estabilidade e a perenidade do talude e do sistema de drenagem.
Devem, portanto, ser mantidas na forma determinada em Primeiro Grau.
Feitas as considerações acima, passa-se à análise dos
ônus sucumbenciais.
Mantida a procedência do feito em face da apelante
TELA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., majoram-se os honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em favor dos patronos da parte contrária para
R$23.000,00 (vinte e três mil reais), com base no trabalho adicional realizado em
grau recursal, em respeito ao artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil.
No que tange às recorrentes SOUEN & NAHAS
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA
LTDA.,
DEPLAN

DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., WGM
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
LOT
INCORPORAÇÕES
LTDA.
e
M5
ENGENHARIA LTDA., arcará o recorrido com os encargos processuais. Fixam-
se honorários em R$10.000,00 (dez mil reais), com base nos critérios elencados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
no parágrafo 2o do dispositivo supracitado e nas atividades desenvolvidas em
sede de apelação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM
PARTE ao recurso, para o fim único de restringir a procedência da demanda à
empresa TELA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., nos termos
constantes do acórdão.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator